Tribunal: TJES
Processo: 5015522-96.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015522-96.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANTUIL CARLOS RODRIGUES
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5015522-96.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO:
WANTUIL CARLOS RODRIGUES

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por estar assistido pela Defensoria Pública.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
WANTUIL CARLOS RODRIGUES
em face da r. sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES (ID 12472572), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A demanda foi motivada por duas causas de pedir distintas: a primeira, referente a constantes extravasamentos da rede de esgoto na residência e no local de trabalho do autor; a segunda, concernente à emissão de uma fatura de consumo de água, com vencimento em abril de 2024, em valor (R$ 231,73) que o autor reputou excessivo e dissonante de sua média histórica de consumo, que alega ser de aproximadamente R$ 80,00.

A sentença recorrida, ao acolher parcialmente a pretensão autoral, ratificou a tutela de urgência anteriormente deferida, condenou a empresa ré a readequar os cálculos da fatura de abril de 2024 com base na média de consumo dos doze meses anteriores e, ainda, impôs à concessionária a obrigação de proceder à manutenção periódica da rede de esgoto instalada na rua da residência do autor. Contudo, o juízo a quo
julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais
, por entender que os fatos narrados configuraram meros aborrecimentos, sem a demonstração de lesão a direitos da personalidade.

Inconformado exclusivamente com a negativa do pleito indenizatório, o autor, ora Recorrente, interpôs o presente recurso (ID 12472576). Sustenta, em suma, que os transtornos vivenciados, notadamente a convivência diária com o refluxo de esgoto em seu lar e ambiente de trabalho, ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
. Invoca, ademais, a tese do desvio produtivo do consumidor, argumentando que o tempo despendido na tentativa de solução do problema deve ser indenizado. Pugna, assim, pela reforma da sentença neste ponto, com a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. A Recorrida, em contrarrazões (ID 12472586), pugnou pela manutenção integral do julgado.

É o breve relatório.

Inicialmente, impende registrar que a falha na prestação dos serviços pela Recorrida restou incontroversa e foi devidamente reconhecida pela sentença de primeiro grau. O conjunto probatório, incluindo as faturas que demonstram a discrepância no consumo (ID 12472543) e os registros fotográficos e audiovisuais que evidenciam o extravasamento da rede de esgoto (IDs 12472280, 12472534, 12472535, e 12472536), foi suficiente para formar o convencimento do juízo de origem, que acertadamente determinou as medidas materiais cabíveis: a revisão da fatura irregular e a imposição da obrigação de manutenção periódica da rede coletora.

A questão central do presente recurso, contudo, reside em saber se os transtornos decorrentes das mencionadas falhas de serviço possuem o condão de gerar dano moral passível de compensação pecuniária. E, neste particular, a conclusão da r. sentença deve ser mantida.

A configuração do dano moral no âmbito das relações de consumo, embora orientada pela teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é uma consequência automática de toda e qualquer falha na prestação do serviço. O dano moral indenizável é aquele que atinge de forma significativa os direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a dignidade ou a integridade psíquico-física do indivíduo, causando-lhe situações que exorbitem a normalidade das vicissitudes da vida em sociedade. O mero dissabor, o aborrecimento, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, sob pena de banalização do instituto e de fomento à chamada "indústria do dano moral".

No caso concreto, o Recorrente alega que o refluxo de esgoto em sua residência e local de trabalho, com o consequente mau cheiro e a presença de insetos, causou-lhe abalo moral. Embora a situação descrita seja, sem qualquer dúvida, desagradável, incômoda e indesejável, a análise detida do acervo probatório não permite concluir pela ocorrência de uma lesão de magnitude suficiente para caracterizar o dano moral. As fotografias e vídeos juntados, embora demonstrem a existência do problema do extravasamento, não evidenciam uma situação de inundação generalizada do imóvel, de perda de bens, de contaminação que tenha gerado comprovada enfermidade ou de uma exposição vexatória contínua que tenha aviltado a dignidade do Recorrente perante sua comunidade ou clientela de forma documentada. As alegações de prejuízo profissional, por exemplo, não vieram acompanhadas de qualquer elemento de prova que corroborasse a perda de clientes ou de receita.

Quanto à tese do desvio produtivo do consumidor, igualmente invocada nas razões recursais, entende-se que sua aplicação demanda a demonstração de uma verdadeira "
via crucis
" imposta ao consumidor, que se vê obrigado a desperdiçar seu tempo vital e a se desviar de suas atividades cotidianas para tentar solucionar um problema que o fornecedor se recusa, de forma injustificada e reiterada, a resolver. No presente caso, o que se extrai dos autos é que o Recorrente buscou a via administrativa, por meio de reclamação junto ao PROCON (ID 12472281), e, diante da alegada ineficácia da manutenção realizada pela Recorrida, optou por buscar a tutela jurisdicional. Este itinerário, embora desgastante, representa o exercício regular de um direito e o caminho natural para a solução de conflitos não resolvidos amigavelmente, não se amoldando, com a devida
vênia
, ao conceito de tempo produtivo injustamente perdido pela desídia deliberada e contumaz do fornecedor, que não restou cabalmente demonstrada.

Por fim, no tocante aos argumentos e precedentes colacionados na peça recursal, é de se notar que, embora versem sobre situações análogas, a conclusão pela existência de dano moral depende sempre das peculiaridades fáticas e do substrato probatório de cada caso concreto. A ausência, nos presentes autos, de provas mais robustas acerca da intensidade e da extensão do abalo sofrido pelo Recorrente impede que se aplique, de forma automática, o entendimento firmado em outros julgados, cujas circunstâncias fáticas podem ter sido mais gravosas ou mais bem demonstradas. A responsabilidade civil, mesmo a objetiva, não prescinde da comprovação do dano, e este, na sua modalidade extrapatrimonial, não foi suficientemente evidenciado a ponto de justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)